Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-61.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000014-61.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MILTON CÂNDIDO DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. AFLIBERCEPTE (EYLIA). MEDICAMENTO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da Ação no 1020177-03.2024.8.11.0015, deferiu tutela de urgência determinando ao Estado e ao Município de Sinop-MT que fornecessem ao autor Milton Cândido de Souza tratamento oftalmológico consistente em aplicações do medicamento Eylia (aflibercepte) e sessões de panfotocoagulação, conforme prescrição médica. O agravante sustentou a incompetência do juízo estadual, a ausência de comprovação da hipossuficiência e a possibilidade de substituição da medicação por alternativa mais econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o medicamento Eylia está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da enfermidade apresentada; (ii) avaliar se o fornecimento pode ser imposto ao Estado mesmo diante da ausência de previsão do fármaco na RENAME; (iii) determinar se é possível conhecer da alegação de incompetência do juízo de primeiro grau nesta fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O medicamento Eylia (aflibercepte) encontra-se incorporado ao SUS por meio do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para doenças da retina, ainda que não conste na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo seu fornecimento realizado pela Assistência Oftalmológica mediante procedimento ambulatorial específico.
4. A ausência do medicamento na RENAME não implica exclusão do SUS, mas apenas alteração na via de disponibilização, conforme pactuação administrativa e normativa da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde.
5. O parecer técnico do NAT-JUS confirma a adequação do tratamento com Eylia para a patologia diagnosticada (retinopatia proliferativa), evidenciando que o pedido se refere a medicamento incorporado ao SUS, afastando a incidência dos Temas 6/STF e 106/STJ, que tratam de medicamentos não padronizados.
6. A alegação de incompetência da Justiça Estadual por suposta responsabilidade exclusiva da União não pode ser conhecida pelo órgão recursal, pois não foi objeto de deliberação pela instância de origem, sob pena de supressão de instância, conforme orientação dos Temas 1234/STF e jurisprudência do TJ-MT.
7. O laudo médico apresentado pela parte autora preenche os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, demonstrando o quadro clínico grave, a eficácia do tratamento, a necessidade da medicação e o risco de perda da visão.
8. A substituição do medicamento Eylia por outro sugerido pelo agravante (Ozurdex) não se impõe, pois não compete ao ente público ou ao Judiciário substituir a prescrição médica devidamente fundamentada, tampouco há demonstração de equivalência terapêutica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O medicamento Eylia (aflibercepte) está incorporado ao SUS para o tratamento de retinopatia proliferativa, sendo seu fornecimento realizado por meio da Assistência Oftalmológica, ainda que fora da RENAME.
2. A ausência de previsão na RENAME não impede o fornecimento obrigatório do medicamento, desde que esteja incluído em protocolo clínico vigente.
3. Não se conhece de alegação de incompetência do juízo quando não enfrentada pela instância de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.013, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, Tema 106; STF, Tema 6; STF, Tema 1234; TJMT, AI 1000474-82.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 01.07.2024; TRF5, AI 0806936-26.2023.4.05.0000, Rel. Des. Francisco Roberto Machado, j. 05.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000014-61.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MILTON CANDIDO DE SOUZA - CPF: 737.459.877-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025